Tribunal: TJSP
Processo: 0030227-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face do édito condenatório.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Ordem não

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face do édito condenatório.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030227-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante e
paciente Sandro Rodrigues Marcelino.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030227-75.2020.8.26.0000 -Voto no 4296
2
VOTO No 4296
Habeas Corpus no 0030227-75.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Impetrante/Paciente: Sandro Rodrigues Marcelino
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face do édito condenatório.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos
imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita
via.
3-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise
detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do
"habeas corpus".
4-) Ordem não conhecida.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido de liminar, impetrado por
Sandro Rodrigues Marcelino, em benefício próprio, em virtude de condenação
às penas de 21 anos e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
2449 dias-multa, como incurso nos delitos previstos no art. 33, "caput", da Lei
no 11.343/06; art. 2o, da Lei no 12.850/13; e art. 16, parágrafo único, da Lei no
10.826/03.
Sustenta-se, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da
sentença que o condenou nos crimes supracitados sem, contudo, valer-se de
fundamentação idônea, pois amparada em prova ilícita consistente de
interceptação telefônica. Pondera, ainda, que os corréus não confirmaram seu
envolvimento nos delitos, inexistindo, assim provas suficientes de autoria.
Requer, pois, absolvição dos delitos que lhe foram imputados, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030227-75.2020.8.26.0000 -Voto no 4296
3
como restituição dos bens apreendidos. Por fim, pede pela anulação da sentença
nos termos do art. 155, 564, III, "l", "m", e 567 do Código de Processo Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 21/22) e as informações
requisitadas juntadas aos autos (fls. 26/31).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento da impetração (fls. 34/35).
II Fundamentação
A impetração não merece ser conhecida.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo,
demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os
documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até
porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do
ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da
coação ilegal de que supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PRECEDENTES.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus
produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030227-75.2020.8.26.0000 -Voto no 4296
4
comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não
comporta, portanto, maior dilação probatória. II
No habeas corpus, assim
como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas
do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder
à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação
juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém
apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por
mim proferidas. IV Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR -
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe
14.5.2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO
IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu
a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele
expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional
da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação
necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua
apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030227-75.2020.8.26.0000 -Voto no 4296
5
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os
fatos alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de
procedimento sumário que exige prova pré-constituída exigência que todos os
documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a
inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de
plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS
CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa
inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas
Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello
j.
16.3.2016).
No mais, as alegações consignadas na exordial foram infirmadas pelo
teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo, vez que a interceptação telefônica
foi devidamente autorizada pelo Juízo de origem. Consta que a partir desta prova,
foi possível identificar a associação do paciente com traficantes de outras cidades
e Estados, os quais encaminhavam elevada quantidade de entorpecentes para ele
redistribuísse para outros traficantes.
Por fim, não é demais lembrar que o habeas corpus não constitui a via
adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal,
mesmo porque o paciente, junto com os demais corréus, interpuseram recurso de
apelação, o qual será oportunamente apreciado.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.